Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-50.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806779-50.2020.8.14.0040

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA APURAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMO NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, NÚMERO DE INGRESSOS COLOCADOS À VENDA, PREÇO DO INGRESSO, ÁREA SONORIZADA, DENTRE OUTROS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806779-50.2020.8.14.0040

AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

AGRAVADA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAUAPEBAS - SIPRODUZRELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD
em face das decisões monocráticas do Id. 11758601 e 13351442 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Na origem (id. 5742479), a parte autora assevera que o sindicato demandado promoveu eventos/shows sem a devida regularização destes junto ao ente arrecadador, pelo que estaria em débito do montante de R$ 223.419,58.

Citação realizada aos ids. 5742516 e 5742517. Entretanto, não houve apresentação de contestação/defesa, consoante certidão ao 5742519.

Sobreveio sentença consignando que a revelia não geraria presunção absoluta de veracidade, pelo que, analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, não faria jus a autora à pretensão almejada, pelo que julgou totalmente improcedente os pedidos da exordial, consoante id. 5742520.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 5742522) sustentando a necessidade de reforma da r. sentença em razão da ocorrência da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial e da comprovação da realização dos eventos objetos da demanda e da realização dos cálculos de acordo com o regulamento de arrecadação. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No ID. 11758601, CONHECI e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA

DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA APURAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMO NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, NÚMERO DE INGRESSOS COLOCADOS À VENDA, PREÇO DO INGRESSO, ÁREA SONORIZADA, DENTRE OUTROS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

O ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 12019566, sustentando a existência de omissão no julgado ante a ausência de enfrentamento do legitimidade do ECAD para realizar a fixação dos preços, inclusive por estimativa, estando colacionados aos autos todos os elementos necessários (preço médio dos ingressos, média de público, data de realização dos eventos, dentre outros) à cobrança pretendida, o que importaria em frontal violação ao art. 98, § 2º e §3º da lei 9.610/98.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12201335.

No ID. 13351442, CONHECI e NEGUEI PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

Inconformado o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD interpôs AGRAVO INTERNO em id. 13754851, sustentando a necessidade de reforma da sentença e da monocrática, em razão da ocorrência da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial e da comprovação da realização dos eventos objetos da demanda e da realização dos cálculos de acordo com o regulamento de arrecadação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 14935894.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da decisão de 1º grau que julgou o pleito improcedente ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados.

A Carta Magna de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, nos termos da Lei nº 6.910/98, a qual, em seu art. 68, estatui que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Por sua vez, a arrecadação e a distribuição dos direitos ficam a cargo das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares,
in casu,
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, nos termos do art. 99 da referida Lei, bem como do entendimento consolidado pelo E. STF (
ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017
).

Inconteste, portanto, a atribuição ao ECAD para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais. Entretanto, faz-se necessário analisar os parâmetros/valores objetos do presente feito.

É cediço que, embora devidamente citada, a parte apelada não apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia pelo juízo
a quo,
nos termos do art. 344 do CPC.

Contudo, a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, pelo que os valores descritos no demonstrativo de débito analítico (id. 5742485 – pág. 1) pelo ECAD anexo à exordial também precisam ser analisados frente às provas documentais existentes.

Nesse sentido, o C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/1973). CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 165, 458, II, 535, II, DO CPC/73. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO FICTA E REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RETRIBUIÇÃO AUTORAL. TABELA DO ECAD. CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM O VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (STJ - AREsp: 815730 MT 2015/0272032-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Compulsando os autos, nos termos da exordial, constata-se que os valores cobrados se referem aos seguintes eventos:
(I)
14° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 07/09/2018 até 07/09/2018 – R$ 13.058,61 (treze mil, cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos);
(II)
14° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 06/09/2018 até 09/09/2018 – R$ 94.520,97 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte reais e noventa e sete centavos);
(III)
MAROLA SUNSET - PAQ. DE EXP. DE PARAUAPEBAS – de 03/11/2018 até 03/11/2018 - 41.121,08 (quarenta e um mil, cento e vinte e um reais e oito centavos);
(IV)
15° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 04/09/2019 até 07/09/2019 – R$ 36.192,00 (trinta e seis mil cento e noventa e dois reais) e
(V)
15° FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE PARAUAPEBAS – de 05/09/2019 até 08/09/2019. – R$ 38.526,92 (trinta e oito mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

Assim, em que pese a legitimidade do ECAD para a cobrança dos direitos autorais, as provas colacionadas aos autos não são suficientes a firmar a veracidade mínima do pleito autoral, posto que, além da produção unilateral do demonstrativo de débito, não são demonstrados os elementos necessários à composição/elaboração da referida conta, tais como número de pessoas que participaram do evento, número de ingressos colocados à venda, preço do ingresso, área sonorizada, dentre outros. A simples juntada de fotografias,
prints
de jornais e redes sociais não são suficientes para comprovar o número de ingressos vendidos e a apuração dos valores devidos.

In casu
, embora os critérios de cobrança possam ser estabelecidos pelo ECAD, a parte autora não demonstrou como conseguiu chegar aos valores descritos na exordial em relação aos eventos mencionados, não se desincumbindo da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes, os Tribunais Pátrios, inclusive este E. TJE/PA, já decidiram:

DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGA LC/C COBRANÇA DE RETRIBUIÇÕES. EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS. SHOWS DE BANDAS NACIONAIS. ECAD. QUALIDADE DE ENTE ARRECADADOR. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 99 DA LEI 9.610/98. MEMORIAL DESCRITIVO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÉBITO DE RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DOS SHOWS DA DUPLA JORGE E MATEUS E DO CANTOR LUCAS LUCCO. PROVA DOCUMENTAL. EVENTO SAMBA MIX. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RECEITA BRUTA DO EVENTO. BASE DE CÁLCULO PARA RECOLHIMENTO. ART. 11 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO TOTAL DOS INGRESSOS DISPONIBILIZADOS OU DA LOTAÇÃO MÁXIMA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (0001101-64.2014.8.14.0051, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2022-07-18).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000802-45.2009.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD Advogado (s): GÉSSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, SAMUEL CORDEIRO FAHEL APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. ARRAIÁ DA FREGUESIA PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR O ALEGADO NA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cediço que a Constituição da Republica, em seu art. 5º, inciso XXVII, assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, o qual é regido pela Lei nº 6.910/98. 2. Ademais, nos termos do Regulamento de Arrecadação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD, que trata dos direitos autorais, o ECAD é legitimado para efetuar a cobrança dos valores devidos pela utilização de obras musicais em eventos públicos realizados pela municipalidade. 3. Entretanto, embora exista um regulamento que disponha acerca da aplicação das normas de cobrança do ECAD, se não há nos autos documentos que demonstram a apuração do valor devido, tais como número de pessoas que participaram do evento, número de ingressos colocados à venda, preço do ingresso, periodicidade, atividade exercida pelo usuário, área sonorizada, dentre outros, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a teor do que disciplina o art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000802-45.2009.8.05.0041, em que figuram como apelante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e como apelada MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .(TJ-BA - APL: 00008024520098050041, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Assim, inexiste fundamento para a reforma da r. sentença de 1º grau.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 23/04/2024